Tribunal: TJES
Processo: 5000719-88.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-88.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO MANGA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000719-88.2023.8.08.0066

RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.

RECORRIDO: FRANCISCO MANGA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente da portabilidade não autorizada de linha telefônica do autor para outra operadora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como declarou a inexistência do contrato de portabilidade objeto da lide e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 312,98 (vencimento em 12/10/2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da configuração de falha na prestação do serviço diante da ausência de autorização para portabilidade, ausência de comprovação de regularidade na conduta da fornecedora e ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e da prestação do serviço, inclusive quanto à existência de consentimento do consumidor para portabilidade, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Não havendo comprovação de solicitação válida, tampouco documentos idôneos que sustentem a tese defensiva, prevalece a versão do consumidor de que não solicitou a migração.

5. A portabilidade indevida, somada à cobrança de multa por quebra unilateral do contrato, caracteriza falha na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa do consumidor.

6. O desgaste emocional e o tempo despendido para a resolução do problema, sem sucesso, justificam o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“A migração não autorizada de serviços de telefonia para outra operadora, sem consentimento expresso do consumidor e sem a devida comprovação pela fornecedora, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
FRANCISCO MANGA
em face da
TIM CELULAR S.A.
, na qual narra a parte autora que é titular da linha de telefone celular de número (27) 99922-5054, junto à operadora VIVO acerca de 10 (dez) anos.

Assevera que nos idos do mês de agosto de 2023, sua linha telefônica foi bloqueada, sem nenhum aviso prévio ou qualquer outro tipo de informação e ciente de que o pagamento de seu plano de telefonia se encontrava pontualmente pago, não havendo qualquer questão que ensejasse o bloqueio, se dirigiu até a loja da VIVO, ocasião em que foi informado que sua linha de telefonia móvel se encontrava em portabilidade para a empresa TIM.

Menciona que nunca solicitou portabilidade de sua linha de telefone, pelo contrário, a cidade em que reside sequer tem um bom funcionamento da rede TIM. Diante de tal informação, entrou em contato com a demandada (ligação protocolo 2023765000135), ocasião em que um atendente lhe informou que havia sido solicitada a portabilidade da linha.

Aduz que recebeu uma fatura, oriunda da empresa demandada, no valor de R$ 312,98 (trezentos e doze reais e noventa e oito centavos), que, segundo a ré refere-se a multa de fidelidade por rescisão contratual antes do prazo, tendo em vista que contestou a portabilidade, vez que não foi ele que realizou a solicitação.

Por fim, informa que em razão de tal infortúnio, ficou 30 (trinta) dias com sua linha de telefonia móvel bloqueada, lhe impossibilitando qualquer contato por este meio de comunicação.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 17837114), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

1) DECLARAR a inexistência do contrato de portabilidade objeto da lide e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 312,98 (vencimento em 12/10/2023), bem como de quaisquer encargos dele decorrentes. Determino que a Ré se abstenha de efetuar cobranças relativas a este contrato ou incluir o nome do Autor em órgãos de proteção ao crédito por este motivo, sob pena de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença;

2) CONDENAR a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo índice da Corregedoria Local a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (data do bloqueio indevido/portabilidade não solicitada - Agosto/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ, por tratar-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude/inexistência de contrato.

Em sede recursal, a empresa Tim S/A (ID 17837115) alega que no dia 17/07/2023, foi registrada uma solicitação de portabilidade (PORT IN) da operadora Vivo para TIM, associada ao número provisório (27) 98155-5720, cuja conclusão se deu em 20/07/2023.

Sustenta que inexiste qualquer prática abusiva por parte da requerida, além de não restar demonstrada, em nenhum momento sequer, a suposta falha na prestação do serviço. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização.

Nas contrarrazões (ID 17837122), o autor requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, incumbia à fornecedora comprovar a regularidade da prestação dos serviços e a licitude de sua conduta, conforme dispõem o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, a recorrente não demonstrou a efetiva solicitação de portabilidade por parte do consumidor, tampouco juntou aos autos gravação de ligação telefônica ou qualquer outro documento idôneo que comprovasse consentimento expresso do autor, prevalecendo a alegação do consumidor de que nunca buscou a portabilidade da linha para outra operadora.

Com efeito, sigo do mesmo entendimento adotado pelo juízo de origem:

No caso em tela, o autor alega que sua linha móvel (27 99922-5054), mantida há anos na operadora VIVO, foi objeto de portabilidade não solicitada para a ré TIM, gerando bloqueio do serviço e cobrança de multa de fidelidade no valor de R$ 312,98 (trezentos e doze reais e noventa e oito centavos). A requerida, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, apresentando telas sistêmicas de solicitação de portabilidade.

Contudo, as telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação, por serem produzidas unilateralmente, não possuem força probante suficiente para demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor, mormente quando este nega veementemente a contratação. Caberia à requerida juntar o contrato assinado, a gravação do atendimento ou logs de auditoria robustos que comprovassem a solicitação do autor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

Portanto, forçoso reconhecer a inexistência de relação jurídica válida referente à portabilidade e ao plano "TIM Controle", tornando inexigível a multa de fidelidade cobrada, uma vez que o acessório segue a sorte do principal. Se não houve contrato válido, não há que se falar em multa por rescisão.

Dessa forma, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, diante da ausência de atendimento adequado, eficiente e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. A ré não se desincumbiu de demonstrar a regularidade de sua conduta, tampouco a origem lícita da portabilidade, cuja solicitação é veementemente negada pelo autor.

Diante disso, considerando a falha na prestação do serviço, os prejuízos financeiros e o desgaste emocional enfrentado pelo consumidor, configuram-se danos morais indenizáveis, por violação aos direitos da personalidade, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbências, que fixo em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)